Tribunal: STF
Processo: HC 187348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Helio da Silva Sanches, em favor de Gabriel Vieira Arruda, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 581.093/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em e 06.01.2020 pela suposta prática dispostos nos arts. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, no qual foi indeferido nos termos a seguir: 
    “ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.” (eDOC 8) 
    Daí a impetração de novo writ o Superior Tribunal de Justiça, que inicialmente indeferiu o pedido de medida cautelar e no mérito não conheceu o mandamus. (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e da fundamentação do decreto prisional na gravidade abstrata do delito.
    Pugna-se ainda pela revogação da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do paciente. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 581.093/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Ao receber o writ , o Tribunal decidiu por manter o decreto prisional nos seguintes termos:
    “O pedido não comporta acolhida. O paciente foi denunciado, incurso no artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, ambos do Código Penal. Teve decretada a prisão preventiva, fundamentada na gravidade do delito, na necessidade da preservação da ordem pública e conveniência da instrução penal. Deve-se ressaltar, ainda, que há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes da autoria, mormente porque foi detido na posse dos objetos subtraídos (fls. 10-12 dos autos originários da ação penal). Houve, portanto, motivação da negativa de soltura, com base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pois aquele que é preso, após a prática de roubo, mediante concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, é de presumível temibilidade de conduta, capaz de ameaçar a ordem pública, levando a risco, pelo seu comportamento, a integridade física e patrimonial das demais pessoas. Assim, conquanto a culpabilidade do réu deva ser demonstrada no curso do processo, existiram fundamentos válidos para a negativa da liberdade provisória dele.” (eDOC 8, p. 3)
    Cito também, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Nesse contexto, afere-se que as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se o modus operandi do delito (o paciente, e outros, mediante emprego de arma de fogo, teriam assaltado a residência da vítima, subtraindo-lhe bens, com restrição da liberdade da secretária do lar, que foi presa em uma edícula), que seria revelador de periculosidade social. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    (…)
     Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Para a prisão cautelar, é necessário haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de algum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, no particular, se encontram presentes. É certo, lado outro, que todas as teses da defesa serão melhor analisadas no julgamento do mérito da ação penal originária, e tais premissas poderão ser desconstituídas. Não se está, neste momento processual, sedimentando qualquer conclusão: há, apenas, indícios da autoria. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 e diante da situação de pandemia pelo coronavírus - Covid-19” (eDOC 7, p. 6-8)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata do delito.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF).
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente